Tribunal: TJPA
Processo: 0170472-34.2015.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0170472-34.2015.8.14.0037

APELANTE: LOZENIR LUIZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Lozenir Luiz contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) e a desclassificação para o art. 28 da mesma lei. Subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, sua substituição por sanções restritivas de direito e a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o ilícito de porte de drogas para uso próprio; (iii) verificar se a dosimetria de pena observou os parâmetros legais, especialmente quanto à valoração dos vetores do art. 59 do CPB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se comprovada por laudo toxicológico que atestou a apreensão de 2,164 kg de maconha. A autoria está amparada em depoimentos coerentes de policiais que flagraram o réu com a droga acondicionada de forma típica ao tráfico, com camuflagem em pó de café.

4. A palavra dos policiais, corroborada por outras provas e submetida ao contraditório, constitui meio idôneo de prova, conforme jurisprudência consolidada, sendo suficiente para embasar a condenação, quando ausente indício de parcialidade.

5. A alegação de que o réu seria apenas usuário não se sustenta frente à expressiva quantidade de droga, à forma de acondicionamento e ao fracionamento do entorpecente, elementos que indicam inequívoca destinação mercantil.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento nos vetores personalidade, conduta social e consequências do crime, os quais foram avaliados de forma genérica, sem embasamento concreto nos autos.

7. A pena-base foi readequada ao mínimo legal, fixando-se em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6, diante da quantidade de droga e da forma profissional com que foi acondicionada. A pena definitiva foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, mais 416 dias-multa.

8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44, I, do CPB.

9. A pena de multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade e não há nos autos comprovação da hipossuficiência econômica do réu a justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais é prova idônea para embasar condenação, desde que submetido ao contraditório e ausente prova de parcialidade.

2. A valoração negativa de vetores do art. 59 do CPB exige fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I, 59 e 65, III, “d”; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.629.078/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

STJ, AREsp 2.769.850/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

STJ, REsp 2.028.495/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

LOZENIR LUIZ
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, §4
º
, da Lei 11.343/06, interpôs a presente apelação, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Oriximiná/PA.

Em suas razões, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fulcro no
art. 386, inciso VII, do CPPB
. Requer, ainda, a desclassificação para o
art. 28 da Lei 11.343/06
. Subsidiariamente, pleiteia a
fixação da pena no mínimo legal
e a sua substituição por sanções restritivas de direito, além da diminuição

da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do recorrente.
Ao final, a defesa requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo conhecimento e
não provimento do apelo.

Ao revisor.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual
.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Consta nos autos que a polícia civil, iniciou uma investigação acerca de comercialização de entorpecentes na cidade de Oriximiná, sendo constatado que os denunciados estavam realizando o tráfico de drogas. Segundo se apurou, a polícia civil recebeu denúncias anônimas de que duas pessoas, com as mesmas características dos denunciados, haviam vindo a esta cidade trazendo um grande "carregamento" de entorpecentes, e estariam hospedados em pousadas. Diante disso, a polícia efetuou diligências e logrou êxito em localizar os agentes, que se encontravam hospedados no Hotel Santo Antônio, localizada na Rua 15 de novembro e no Hotel Mapuera, localizado na Rua Barão do Rio Branco. Lozenir possuía em seu quarto mais de 02 kg de maconha, dentro de uma mala, camuflada no fundo em 04 sacos plásticos pretos, envolvidos por bastante café em pó, no intuito de disfarçar o cheiro da droga. Dentro desses sacos haviam outras embalagens envolvidas por papel filme, onde finalmente, os entorpecentes estavam armazenados. Frisa-se que além destes 04 sacos, havia outras embalagens de sacos pretos, sujos de pó de café, já rasgadas, provavelmente grande parte dos entorpecentes já tinha sido distribuídos aos traficantes locais. No interior do quarto de Geraldo, foi encontrada, a quantia de R$ 3.060,00 reais em espécie, bem como, diversos extratos bancários de depósitos realizados, totalizando o valor de aproximadamente R$ 43.000,00 mil reais. O investigador da Polícia civil efetuou a prisão em flagrante dos denunciados, e os conduziu até a Depol desta cidade, bem como, foram apreendidas as substâncias entorpecentes e o dinheiro em espécie. Nota-se que a quantidade de substância entorpecente apreendida em poder de Lozenir, o acondicionamento da mesma, pronta para a venda, a apreensão do valor de mais de R$ 3.000,00 reais de posse de Geraldo, não deixam dúvidas de que o destino da droga era realmente para abastecer outros traficantes locais, para posterior comercialização da droga para usuários. Perante a autoridade policial, os denunciados se limitaram ao direito constitucional de ficarem em silencio. A autoria do crime resta provada pelo depoimento das testemunhas. Já a materialidade está comprovada através do auto de apreensão fl. 17/18, pelo laudo toxicológico definitivo fl. 27, pelos extratos bancários de depósitos fl. 29/38. A conduta dos denunciados adequa-se perfeitamente ao crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 e ao crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo

absolveu o corréu Geraldo Ferreira Cabral de todas as acusações, mas condenou
LOZENIR LUIZ
à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. Inconformada com a sentença, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Em suas razões, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPPB.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo laudo toxicológico de constatação definitiva, o qual atestou a apreensão de

2,164 quilos de maconha prensada, camuflada em uma bolsa, com pó de café (fl. 37).

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e coerente. Os policiais que participaram da prisão em flagrante relataram o recebimento de uma denúncia noticiando que dois grandes traficantes estariam hospedados na cidade. Assim, de posse das características físicas dos meliantes, os policiais passaram a diligenciar na região, logrando êxito em localizar o apelante hospedado na Pousada Santo Antônio, na posse de uma bolsa de viagem, contendo mais de dois quilos de maconha prensada,
acondicionada em sacos plásticos envoltos por pó de café, comumente utilizado para disfarçar o odor do entorpecente.

O depoimento do Investigador Alessandro Rodrigues Fonseca esclareceu que o apelante demonstrou nervosismo ao se aproximar do seu quarto, tentando justificar antecipadamente a eventual presença de material ilícito. O policial militar Walmir Moitinho Bentes corroborou essas informações, relatando que o apelante estava com a chave do quarto e admitiu ser proprietário da bolsa onde as drogas foram encontradas. Por sua vez, o soldado Diego Domingos Farias Barbosa confirmou, ainda, que no banheiro foram encontrados sacos plásticos rasgados com pó de café, indicando que parte da droga já havia sido entregue. Vejamos parte da prova oral transcrita na sentença condenatória:

Depoimento da testemunha
Alessandro Rodrigues Fonseca:

“QUE o Investigador de Polícia Civil Danilo relatou ao depoente que tinha recebido informação de que estavam na cidade, dois traficantes de entorpecentes, que distribuíam drogas em grande quantidade; QUE Danilo tinha as características físicas dos mesmos e tinha conhecimento de que os criminosos estavam hospedados em hotéis e então convidou o depoente para diligenciar pela cidade, na tentativa de localizá-los
; QUE o depoente e Danilo pediram apoio da Policia Militar e partiram em diligências; QUE foram acompanhados do então Cabo Moitinho e Soldado Diego Farias; QUE inicialmente foram verificar algumas pousadas; QUE na Pousada Santo Antônio o proprietário informou ao depoente que havia um cidadão hospedado com as características físicas do acusado Lozenir, sendo branco, com sotaque forte e aparentemente de outro Estado, porém o mesmo tinha saído; QUE o Investigador Danilo ficou em campana na Pousada e o depoente e os policiais militares saíram pela cidade procurando referido nacional; QUE diligenciaram em vários restaurantes, sendo encontrado o réu Lozenir na companhia do réu Geraldo sendo ambos abordados pela Polícia; QUE os policiais pediram que ambos se identificassem; QUE o primeiro réu, Lozenir disse que estava hospedado na Pousada Santo Antônio e o segundo acusado Geraldo informou está hospedado na Pousada Mapuera; QUE ambos alegaram esta a trabalho nesta cidade:
QUE o depoente os convidou para se dirigirem ao quarto dos mesmos, para fazer uma vistoria e ambos aceitaram; QUE em primeiro foram na Pousada Santo Antônio e ao chegar próximo do local o depoente percebeu que Lozenir estava muito nervoso e antes de entrar no quarto, já se justificava, alegando que se fosse encontrado algum produto ilícito, alguém teria colocado ali; QUE o quarto estava trancado e a chave estava com Lozenir; QUE ao abrir a porta do quarto, acompanhado de Lozenir e dos policiais militares o depoente avistou em cima de cama, uma bolsa de viagem grande vermelha e indagou se a mesma pertencia ao réu Lozenir; QUE Lozenir assumiu a propriedade da bolsa, porém afirmou que alguém tinha colocado um cadeado na mesma; QUE a bolsa estava trancada e o Investigador Danilo precisou quebrar o zíper da bolsa; QUE retiraram roupas que tinha em cima e no fundo da bolsa foram encontrados aproximadamente quatro pacotes de maconha prensada com papel filme dentro de um saco preto e dentro de cada saco. Havia muito pó de café; QUE era uma quantidade considerável de entorpecente, pesando dois quilos e duzentos gramas; QUE no banheiro do quarto foram encontrados sete sacos pretos com pó de café, já rasgados; QUE o material encontrado no banheiro era o mesmo que envolvia a droga; QUE por essa razão o depoente pode afirmar que aquela droga já havia sido entregue;
QUE as embalagens contendo a droga foram abertas na presença de todos [...]” (SIC)

Depoimento da testemunha
PM Waldir Moitinho Bentes

“[...] QUE a Policia Militar foi acionada por Policiais Civis e o depoente juntamente com o Soldado Diego Farias se deslocaram até a Delegacia; QUE lá chegando foram informados pelo IPC Danilo e Alessandro que haviam dois grandes traficantes distribuindo uma grande quantidade de drogas neste Município; QUE o IPC Danilo informou que não seriam pessoas do Pará, pois tinham sotaques; QUE estavam hospedados em pousadas; QUE Danilo também informou que viu os indivíduos locando motos para realizar as entregas e a partir de então utilizando carro descaracterizado diligenciaram pelas pousadas da cidade, o depoente, Diego Farias, Alessandro e Danilo; QUE na Pousada Santo Antônio os policiais foram informados que havia alguém com as mesmas características físicas, porém tinha saído para jantar; QUE localizaram os réus na Rua 24 de dezembro abordando os mesmos; QUE foram convidados a irem até o hotel;
QUE inicialmente foram até a Pousada Santo Antônio onde o réu Lozenir estava hospedado; QUE o quarto de Lozenir estava trancado e o mesmo estava com a chave; QUE ao abrir o quarto, imediatamente viu uma bolsa de viagem vermelha e perguntaram se era do réu; QUE o réu Lozenir assumiu a propriedade da bolsa; QUE a mesma estava trancada e apos aberta, foram encontrados quatro pacotes contendo "maconha" e muito pó de café antes de chegar na droga; QUE após a droga ser encontrada, Lozenir dizia que alguém tinha colocado o entorpecente na sua bolsa e trancado;
QUE logo que foi abordado, Lozenir alegou que era engenheiro do linhão [...]” (SIC)

“[...] QUE o depoente estava na mesma equipe do Sargento Moitinho no dia dos fatos; QUE o depoente e Moitinho foram acionados pela Policia Civil para dar apoio na ocorrência envolvendo um grande carregamento de drogas em nosso Município; QUE o IPC Danilo já tinha as características físicas dos suspeitos e diligenciaram nas pousaras atrás dos mesmos; QUE ao chegaram na Pousada Santo Antônio proprietário do estabelecimento afirmou que haviam um hospede com características físicas mencionadas, porém naquele momento o mesmo tinha saído para jantar; QUE o IPC Danilo ficou no hotel e o depoente, Moitinho e o EPC Alessandro saíram em diligência pelos restaurantes da cidade; QUE localizaram os réus numa "barraquinha" de lanche na Rua 24 de Dezembro; QUE os réus afirmaram que trabalhavam em uma empresa prestadora de serviços do linhão, bem como o réu Lozenir disse estar hospedado na Pousada Santo Antônio e o réu Geraldo, na Pousada Mapuera;
QUE conduziu os réus, inicialmente, à Pousada Santo Antônio; QUE Lozenir estava com a chave de seu quarto e que ao abrir, avistaram uma bolsa de viagem vermelha, a qual Lozenir admitiu 'ser de sua propriedade; QUE a bolsa estava trancada, porém Lozenir disse que não era seu o cadeado; QUE ao abrirem a bolsa, por baixo de algumas roupas haviam sacos pretos envolvidos com pó de café, cujo interior havia droga tipo "maconha" enrolada em papel filme
[...]” (SIC)

Ademais, o próprio apelante, durante o interrogatório em juízo, confessou que estava na posse da droga, embora tenha alegado que aceitou transportá-la de Santarém para Oriximiná, a fim de entregá-la a terceira pessoa, recebendo como pagamento duzentas gramas do entorpecente para consumo.

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrente. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública,
especialmente quando submetidas ao contraditório

e não se verifica prova da parcialidade do agente
. A respeito, cito o acórdão abaixo:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO MÚLTIPLA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO DESPROVIDO.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença absolutória para condenar o agravante, com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas e balança de precisão no estabelecimento comercial do agravante
. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas no local de trabalho do agravante, sem flagrante de comercialização
.
4. A defesa alega que a droga foi encontrada em local de grande circulação e que o depoimento dos policiais é a única prova da condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo.
III. Razões de decidir 5. O Tribunal de Justiça considerou suficientes as provas para a condenação, com base no depoimento dos policiais, destacando a quantidade de droga apreendida e a presença de balança de precisão.
6. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova. [...] IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em apreensão de substâncias e objetos indicativos de tráfico, mesmo sem flagrante de comercialização.
"Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art . 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.256.875/MG, Rel . Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06 .2023; STJ, AREsp 2.463.533/PI, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.09.2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2629078 MG 2024/0161011-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Data de Julgamento: 22/10/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Com efeito, não se pode presumir que agentes, no exercício regular do poder de polícia, atuem com o único propósito de incriminar cidadãos de bem. Para assim concluir, seria indispensável prova concreta de irregularidade na atuação policial,
ônus

do qual

a

defesa não se desincumbiu
.

Como se sabe, o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer das condutas previstas para a caracterização do delito. No caso em tela, restaram cabalmente
comprovadas, ao menos, as condutas de guardar, transportar e distribuir entorpecentes.

Portanto, rejeito o pedido de absolvição.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.
28 DA LEI DE DROGAS

O réu requereu a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, alegando ser usuário de drogas. Este pleito, contudo, também não merece acolhimento, dada a expressiva quantidade de entorpecente apreendida.

Deveras, foi encontrada na mala do recorrente mais de
dois quilos de maconha
,
acondicionada de

forma profissional, isto é,

prensada e camuflada com café, a fim de despistar a polícia
.
A finalidade mercantil também fica clara quando observamos o fracionamento da droga em múltiplos volumes

e os

sacos de café rasgados encontrados no banheiro, os

quais indicam que

ao menos parte da droga já havia sido comercializada
.

Logo, não há como classificar a substância como de uso pessoal.

Ademais, é cediço na jurisprudência que a condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico de drogas, sendo possível a coexistência das duas figuras em um único agente. É notório que muitos dependentes químicos comercializam drogas como meio de financiar o próprio vício,

circunstância que não descaracteriza o crime do art. 33 da Lei de Drogas.

Neste sentido,
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSISTENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial no qual se pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art . 33 da Lei n. 11.343/2006) para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), relacionado à apreensão de substâncias entorpecentes introduzidas em estabelecimento prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta dos agravantes pode ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os elementos do caso concreto; e (ii) analisar se o pedido de desclassificação demanda reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
A jurisprudência desta Corte entende que a condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação por tráfico de drogas, uma vez que usuários também podem se envolver com a comercialização de entorpecentes para sustentar o próprio vício.
6. A desclassificação do delito para o tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelece a Súmula 7/STJ. [...] IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - AREsp: 2769850 SC 2024/0390374-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA,
Data de Julgamento: 18/02/2025
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Isto posto, rejeito o pedido de desclassificação.

DA DOSIMETRIA DE PENA

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a fixação da pena no mínimo legal e a sua substituição por sanções restritivas de direito, além da diminuição da pena de multa, em razão da suposta hipossuficiência financeira do recorrente.

Levando em conta os pedidos formulados, mostra-se
fundamental a transcrição do cálculo de pena

elaborado pelo magistrado.

“[...] Culpabilidade evidenciada, com plena consciência da ilicitude e gravidade de sua conduta e possibilidade de agir de forma adversa. Contudo, não restou provado que a mesma configure ser traficante de grande expressão. Quanto aos Antecedentes, nada consta em seu prejuízo.
Personalidade e Conduta Social, desfavoráveis, pois é usuário de drogas, demonstrando personalidade e conduta social voltados ao envolvimento com traficantes e atividades ilícitas.
Motivo do crime desfavorável. Circunstâncias favoráveis, posto que em razão da quantidade de droga apreendida, conclui-se que o réu não representa ser traficante de potencialidade significativa.
Em relação às Consequências extrapenais graves, pois deterioram nossa sociedade;
Comportamento da vítima não lhe desfavorece, por ser crime contra a coletividade.
Em função dos motivos acima, fixo-lhe a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos)

dias-multa.
Incide a atenuante prevista no Art. 65, incs. III, "d", do CPB, pois o agente confessou a prática delitiva, motivo pelo qual reduzo a pena em 6 meses, fixando-a em 06 (seis) anos, e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Incide ainda a causa de diminuição de pena disposta no § 4° do art. 33, da Lei de Tóxicos, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6, diminuindo-a para 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pena que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes e agravantes, assim como de causas de diminuição e de aumento de pena a serem considerados. Não é cabível substituição por pena restritiva de direito, consoante. Art. 44, I do CPB. Incabível a suspensão da pena com arrimo no Art. 77 do Código Penal. Considerando-se a situação econômica do réu, o dia-multa deverá ser calculado sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser atualizado por ocasião da execução penal. [...]” (SIC)

Examinando a dosimetria de pena, observa-se que os
vetores personalidade, conduta social e consequências foram valorados com fundamentação
inidônea
.
Sabe-se que a personalidade refere-se ao perfil subjetivo do réu, abrangendo seus aspectos morais e psicológicos, enquanto a conduta social é a avaliação do comportamento do réu em seu meio social. Para que recebam avaliação desfavorável, não basta a fundamentação genérica, sendo imprescindível a indicação de elementos concretos dos autos que as desabonem. Quanto às consequências do crime, constata-se que foram utilizados argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal, tendo o juiz se limitado a apontar

“prejuízos à sociedade”

para motivar a sua avaliação negativa.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTOS GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO COM BASE APENAS NA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006), reduzindo a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em 1/3, devido à natureza da droga (cocaína).
A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime e pleiteia a aplicação da causa de diminuição na fração máxima de 2/3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das consequências do crime, com base em fundamentos genéricos, foi devidamente fundamentada; e
(ii) determinar se a modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em 1/3, considerando apenas a natureza da droga, encontra amparo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a individualização da pena é passível de revisão em recurso especial apenas quando há flagrante ilegalidade ou teratologia, especialmente em casos de fundamentação genérica na valoração de circunstâncias judiciais. 4. No caso concreto, a valoração negativa das consequências do crime foi fundamentada em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas, como os prejuízos à saúde pública e à sociedade, o que não justifica a exasperação da pena-base, conforme entendimento pacífico do STJ.
[...] IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 2028495 PA 2022/0300398-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA,
Data de Julgamento: 17/12/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

Desta feita, hei de reformar a sentença, para considerar a personalidade do agente, a conduta social e as consequências como circunstâncias neutras. Com isso, a totalidade dos vetores do art. 59 do CPB passa a favorecer o réu, forçando a fixação da pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, III, “d” do CPB
[1]
. Entretanto, diante do óbice contido na Súmula 231 do Colendo STJ
[2]
, deixo de reduzir a pena intermediária, pois já se encontra no mínimo legal.

Igualmente, reconheço a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
[3]
, pois o apelante é primário, de bons antecedentes, não há provas de que se dedica às atividades ilícitas, tampouco que integre organização criminosa.
No entanto, mantenho a fração de diminuição em um sexto
, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (dois quilos de maconha), bem como a forma profissional de acondicionamento, adotada com o claro fim de despistar as autoridades. Com esta operação, chega-se à
pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
,
além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a qual considero definitiva e final.

O regime de cumprimento de pena permanece sendo o semiaberto, originalmente fixado na sentença, conforme art. 33, §2º, “b” do CPB.
[4]

Inviável a redução da pena de multa como pretende a defesa. A multa está contida no preceito secundário do tipo penal incriminador, tendo verdadeira natureza de pena. Assim, o julgador deve dosá-la de forma proporcional à pena corporal aplicada, tal como ocorreu na hipótese.
No mais, a

defesa não logrou êxito em provar a alegada situação de pobreza do réu
.

A despeito dos pedidos da defesa, também não cabe a substituição da pena corporal por sanções restritivas de direitos, uma vez que a pena aplicada ultrapassa quatro anos de prisão
, ex vi
do art. 44, inciso I, do CPB.
[5]

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: III - ter o agente: d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[2]
Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[3]
Art. 33 [...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de
um sexto a dois terços
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[4]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado [...]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[5]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Belém, 10/11/2025